Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712034-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DOURADO ARISAWA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISÂNGELA DOURADO ARISAWA contra decisão de ID 119019946, proferida em ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA, que fixou os pontos controvertidos e intimou as partes para produzir as provas que entenderem necessárias. Afirma, em suma, que foram opostos embargos à monitória; que o juízo atribuiu-lhe o ônus de comprovar a prescrição, diante de sua alegação; que é necessária a inversão do ônus da prova; que a demonstração do valor originário da dívida constitui encargo de difícil cumprimento; que está configurada sua hipossuficiência técnica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de inversão do ônus da prova para que a agravada forneça a data de constituição da dívida referente ao cartão de crédito. Custas recolhidas (ID 34504019). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese, a decisão impugnada decidiu que “é ônus da parte requerida a comprovação acerca da prescrição, já que por ela alegada, por força do art. 373, II do CPC”, ou seja, não houve modificação do ônus probatório, mas distribuição típica, prevista na regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o conhecimento do agravo de instrumento encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar se a distribuição do ônus da prova configurou cerceamento de defesa, com base no livre convencimento motivado. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora